Tribunal: TJMT
Processo: 1020715-68.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
RAI no 1020715-68.2020.8.11.0000
VISTOS...
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, tirado em face de decisão que fixou os alimentos provisórios em 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, nos autos da ação de alimentos manejada pela agravada.
O indeferimento da liminar se impõe.
Busca o agravante a concessão da tutela de urgência, sob o argumento de que não tem condições financeiras de suportar o pagamento do valor fixado no juízo de origem a título de alimentos provisórios.
Entretanto, de uma simples análise do decisum atacado, denota-se que os alimentos provisórios foram fixados em razão da comprovação do vínculo de paternidade entre autora e réu, sendo que a análise da questão relativa a possibilidade do alimentante restou postergada para momento posterior, logo, não há como ser enfrentada nesta seara, sob pena de supressão de instância.
Ademais, os fatos nos quais apoia a pretensão recursal aportaram no juízo de origem através do pedido de retratação da decisão atacada e ainda não restaram analisados, portanto, não foram submetidos ao crivo do juízo de primeiro grau, o que corrobora a impossibilidade de análise nesta quadra recursal.
Com essas considerações indefiro a liminar.
Defiro a justiça gratuita.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Colha-se o parecer ministerial.
Cuiabá, 21 de outubro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator